Tribunal: TCU
Processo: 007.783/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.783/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo Gomes Leal Junior (XXX.120.576-XX); Bruno Henrique Fiorin (XXX.103.657-XX); Giuliano Prado de Morais Giglio (XXX.759.106-XX); Joana Francisco Pereira (XXX.895.797-XX); Jordao Cabral Moulin (XXX.070.447-XX); Karolini Zuqui Nunes (XXX.807.807-XX); Katia Broeto Miller (XXX.468.137-XX); Luciana Faria Sanglard (XXX.893.767-XX); William Berger (XXX.064.057-XX); Wilma Cairu Josefa (XXX.467.367-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.